Tribunal: TJSP
Processo: 2151056-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. procuradores do município de são paulo. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO. Pleito do agravante, Município de São Paulo, de acolhimento de sua impugnação quanto à aplicação do teto remuneratório.
ACOLHIMENTO. Entendimento firmado pelo E. STF no RE no 220.397/SP no sentido de que os honorários advocatícios dos Procuradores Municipais possuem natureza de

Ementa:
Agravo de instrumento. procuradores do município de são paulo. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO. Pleito do agravante, Município de São Paulo, de acolhimento de sua impugnação quanto à aplicação do teto remuneratório.
ACOLHIMENTO. Entendimento firmado pelo E. STF no RE no 220.397/SP no sentido de que os honorários advocatícios dos Procuradores Municipais possuem natureza de verba geral e, por conseguinte, estão submetidos ao teto constitucional. Aplicação dos temas no 257 e 480 do E. STF. Tese fixada pelo E. STF no sentido de que a EC no 41/2003 tem eficácia imediata, incidindo o redutor salarial (teto remuneratório) sobre todas as verbas remuneratórias percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas em regime legal anterior.
R. decisão agravada reformada.
agravo de instrumento PROVIDO.